Tribunal: TJDFT
Processo: 0727693-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0727693-77.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante (s): AMBIENTAL TECNOLOGIA CONSULTORIA E MONITORAMENTOS LTDA – EPP Agravado (s): CONDOMÍNIO PRIVÊ LAGO NORTE I – ETAPA 3 Relator: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ================== Vistos, etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por AMBIENTAL TECNOLOGIA CONSULTORIA E MONITORAMENTOS LTDA – EPP, contra r. decisão interlocutória proferida pelo d. Juízo da 19a Vara Cível de Brasília, que, no cumprimento de sentença no 0738333-15.2017.8.07.0001 requerido pelo CONDOMÍNIO PRIVÊ LAGO NORTE I – ETAPA 3 em face de YURI BURACHED DE ALMEIDA TAQUARI, indeferiu o pedido de habilitação nos autos, nos seguintes termos (ID 133121916 do processo referência): Ao ID 128542453 Ambiental Tecnologia Consultoria e Monitoramentos LTDA peticionou requerendo sua inclusão no processo, na qualidade de terceira interessada, sob o argumento de que adquiriu a posse do imóvel ao qual se referem as dívidas objeto do cumprimento de sentença, razão pela qual seria a responsável pelo pagamento. Oportunizou-se a manifestação do exequente que, ao ID 130126257, opôs-se à habilitação. Com efeito, se trata de fase de cumprimento de sentença transitada em julgado, em que o título exequendo se encontra formado de maneira definitiva e a obrigação nele expressa não alude ao terceiro peticionante. Desse modo, indefiro o pedido de habilitação. Ademais, ressalto que na hipótese de o terceiro entender-se devedor da quantia exequenda, poderá realizar a quitação e se sub-rogar no crédito em face do devedor originário. Quanto ao mais, tendo-se em vista a chegada da resposta da SEFAZ, acerca dos débitos tributários incidentes sobre o imóvel objeto da penhora (ID 128567370), proceda-se conforme decidido ao ID 125152275, encaminhando-se IMEDIATAMENTE os autos para o NULEJ. Com o retorno dos autos, após as expedições de praxe acerca da marcação do leilão, intime-se o exequente para que se manifeste, em 15 dias, sobre a impugnação aos cálculos apresentada ao ID 1307069736. (...). (Grifos do original). Em suas razões recursais (ID 38482136), a agravante defende, em suma, a possibilidade de habilitação na fase de execução. Sustenta que: (i)é a real possuidora do imóvel objeto dos autos desde meados de 2017; e (ii) a constrição judicial afeta seus direitos como possuidor do bem. Tece considerações sobre o direito vindicado e cita jurisprudência correlata. Requer, em sede liminar, a concessão de efeito suspensivo para que o imóvel em questão não seja alienado em leilão até o julgamento final do presente recurso. No mérito, requer o provimento do recurso e a reforma da r. decisão a fim que seja habitada nos autos como terceira interessada. Preparo recolhido (ID 38482153 e 38482157). Da análise do processo referência no 0738333-15.2017.8.07.0001, verifica-se que foram interpostosos agravos de instrumentos no 0706080-98.2022.8.07.0000 e 0719894-80.2022.8.07.0000 (ID 134277447 e 129547889), distribuídos e analisados pela c. 5a Turma Cível, sob a relatoria da Excelentíssima DesembargadoraMaria Ivatônia, que assim decidiu acerca do primeiro agravo: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA REJEITADA. BEM DE FAMÍLIA. LEI FEDERAL 8.009/90. NÃO DEMONSTRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A Lei Federal 8.009/90 não protege qualquer imóvel, indiscriminadamente, mas sim aquele que é utilizado indubitavelmente pela família para moradia. Consoante o que dispõe o artigo 5o da mencionada lei, "considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente". 2. Assim, para se definir impenhorabilidade do imóvel requerido, imprescindível a prova de que este sirva como residência para o executado ou sua entidade familiar, o que não demonstrado nos autos. Embora a alegação no sentido, a prova dos autos é no sentido de não se cuidar de imóvel utilizado para a sua moradia. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1422328, 07060809820228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2022, publicado no DJE: 23/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O segundo recurso, agravo de instrumento no 0719894-80.2022.8.07.0000, não foi conhecido, nos seguintes termos: “Exata hipótese dos autos: manifesta inadmissibilidade do recurso, pois as questões postas se encontram preclusas, razão por que não conheço do recurso - art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT.” Destaca-se o seguinte trecho do relatório do agravo de instrumento no 0719894-80.2022.8.07.0000: “Os autos foram inicialmente distribuídos à 1a Turma Cível, sob relatoria da Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira, que determinou sua remessa a esta Relatoria em razão de prevenção.” Observa-se que não houve declinação de competência por parte de Sua Excelência, a Desembargadora Maria Ivatônia. Antes, sem nada mencionar sobre a prevenção deste relator ou da c. 1a Turma Cível, parece ter firmado sua competência ao exarar as decisões nos agravos de instrumentos já noticiados. Assim, nota-se, em tese, a prevenção do órgão julgador e do relator, conforme o previsto no Regimento Interno deste eg. Tribunal de Justiça. Veja-se: Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva; § 2o A certidão de prevenção constará do termo de autuação e distribuição, cabendo ao relator determinar nova distribuição, caso entenda não se tratar de prevenção. A norma regimental coaduna-se com o disposto no artigo 930, parágrafo único, do Código de Processo Civil: Art. 930. Far-se-á a distribuição de acordo com o regimento interno do tribunal, observando-se a alternatividade, o sorteio eletrônico e a publicidade. Parágrafo único. O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo. Da redação dos dispositivos acima, verifica-se que a distribuição de recurso cível determina a prevenção, em primeiro lugar, do órgão jurisdicional, e, depois, do relator, inclusive, e principalmente, no intuito de evitar-se a prolação de decisões judiciais conflitantes. Nesse cenário, impende ressaltar que, conquanto indicativa de possível prevenção anotada na certidão ID 38509630, imperativo declinar de minha competência em favor da relatoria de Sua Excelência, a Desembargadora Maria Ivatônia, para julgamento deste recurso, porque assim prevenido estará o risco de atuação de dois desembargadores, membros de Turmas diversas, em um mesmo feito, com evidente possibilidade de prolação de decisões conflitantes nos recursos relacionados a processos conexos. Consigno que assim o faço em razão de que a distribuição de anteriores agravos de instrumentos firmaram, pelo critério da prevenção, a competência da Excelentíssima Desembargadora Maria Ivatônia para relatoria do presente recurso. Ante o exposto, determina-se o retorno dos autos à Secretaria da Turma e subsequente encaminhamento à CODIS, para que o presente recurso seja redistribuído, com urgência, a Excelentíssima Desembargadora Maria Ivatônia, na c. 5a Turma Cível, ou, na sua eventual ausência, a um dos membros desse órgão judicial, por força da prevenção do órgão. Cumpra-se. Brasília/DF, 24 de agosto de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator